Tribunal: TJDFT
Processo: 0709020-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709020-28.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: ANDRE GOMES RIBAS D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por razões dissociadas, tendo em vista que o apelo não impugna as razões da sentença, a saber, ausência de impugnação do cerne da controvérsia, a saber, as razões da negativa de cobertura. Vale destacar, ainda, que o apelo limita-se a reproduzir as razões da contestação e como bem delineado pela sentença trouxe razões genéricas, questão também não impugnada pelo apelo. Brasília, DF, 14 de julho de 2025 14:15:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador